Tribunal: STF
Processo: Rcl 42772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE EM GRUPO DE RISCO DA COVID-19 OU DE INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. MANIFESTA ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Felipe Kaue Pires contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e ressalta que, embora “tenha sido progredido ao regime semiaberto em 11/08/2020, não foi realizada sua transferência para unidade prisional adequada por falta de vagas na unidade prisional de destino, frente à pandemia causada pelo COVID-19 (Novo coronavírus). Ainda, a referida unidade prisional de Getulina onde está recluso o Reclamante está infestada de infectados pelo COVID-19, absolutamente fora de controle no mês de julho, segundo notícias da secretária municipal de Saúde da Cidade de Getulina-SP”.
    Assinala ser “do grupo de risco do COVID-19 (Coronavírus), pois é acometido de doença crônica: hipertensão arterial sistêmica (CID I10), conforme demonstra o DOCUMENTO DE SAÚDE fornecido pela médico da própria penitenciária de Getulina/SP”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer seja assegurada LIMINARMENTE a prisão domiciliar (…).
    No mérito, seja convalidada a decisão se ora deferida, julgando procedente a presente reclamação.
    Por derradeiro, requer o reclamante a gratuidade da justiça por ser pobre, estar preso e não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais”.
    3. Em 19.8.2020, deferi o benefício da justiça gratuita e determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente reclamação, esclarecendo, em especial, a situação prisional do reclamante e se, tendo sido concedida a progressão ao regime semiaberto em 11.8.2020, ele ainda estaria recluso em estabelecimento compatível com o cumprimento da pena em regime fechado, e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19.
    4. A defesa protocolizou a Petição/STF n. 67.860/2020, pela qual reitera o pedido de deferimento da medida liminar para concessão de prisão domiciliar ao reclamante. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Ao prestar as informações, a autoridade reclamada afirmou que o reclamante “atualmente cumpre pena na Penitenciária de Getulina, referente ao PEC acima, com término de penas previsto para 25/09/2023.
    Quanto ao objeto do presente writ informo que em decisão datada de 05 de agosto de 2020 foi indeferido o pedido de prisão domiciliar do sentenciado com base na liminar proferida na ADPF 347 e na Recomendação n. 62 do CNJ, visto que não houve comprovação de que se trata de caso de vulnerabilidade em relação à pandemia do Covid-19, haja vista o parecer médico que relata a existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida.
    Informo ainda que, em decisão datada de 29/06/2020, foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado, com determinação para seu cumprimento em23/08/2020, data em que seria atingido o requisito objetivo.
    Entretanto, o requisito objetivo para a progressão de regime foi adiantado para 11/08/2020, tendo em vista que foram declarados remidos 12 dias. Em razão disso, em 14/08/2020, este Juízo determinou o cumprimento da decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. 
    Não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da súmula n. 56 do STF, o que, inclusive, constou da r. decisão de deferimento de progressão de regime, conforme cópia em anexo. Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno” (grifos nossos).
    8. O juiz expressamente afirma ter sido determinado o cumprimento da pena em regime semiaberto e que o paciente mantém-se em regime fechado, contra o que dispõe a súmula vinculante n. 56, deste Supremo Tribunal, que ele afirma não ser “de desconhecimento deste juízo”.
    Afirma apenas que o paciente ainda não foi transferido, pois “necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno”.
    A autoridade reclamada reconhece que o reclamante ainda está recluso em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto para o qual progrediu, não tendo mencionado a data da transferência, mas apenas fazendo uso da lacônica expressão “tempo oportuno”. 
    Demonstrada está a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    9. Entretanto, não é possível acolher o pedido como posto na inicial da presente reclamação para conceder ao reclamante a prisão domiciliar. Não está comprovada a ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto nem “que se trata de caso de vulnerabilidade em relação à pandemia do Covid-19, haja vista o parecer médico que relata a existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida”.
    Para rever o que antes decidido seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos e ter, em sentido contrário aos documentos que instruem esta ação e ao afirmado pela autoridade reclamada, como presente situação passível de ensejar a concessão de prisão domiciliar, ao que não se presta a reclamação.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (...). RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681 – AgR, de minha relatoria, DJe 26.5.2020).
    10. Deduzido na inicial pedido de concessão de prisão domiciliar, o que não pode ser deferido no momento em face das informações prestadas e ausência de elementos demonstrativos de quadro fático comprovando eventual equívoco nas decisões antes proferidas, não há de ser ele acolhido.
    O caso, entretanto, é de concessão da ordem de ofício pela manifesta ilegalidade evidenciada pelo descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, mas concedo habeas corpus de ofício para a específica finalidade de determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP providenciar, imediatamente, a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto, devendo ser observados os cuidados necessários a seu estado de saúde.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP para tomar ciência desta decisão e fazê-la cumprir. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora